Tribunal: TCU
Processo: 000.171/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6536/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em desfavor de Rui Fernandes Ribeiro Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 2.011/99 (Siafi 391269), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Arari/MA, que tinha por objeto a "Construção do Sistema de Abastecimento de Água" (peça 7); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); Considerando que, entre as causas interruptivas da prescrição principal que a Resolução elenca, incluem-se a notificação e qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, de acordo com o disposto nos §§ 1° e 2o do art. 5o, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo e, uma vez interrompida, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo; Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou correr em 7/8/2001, quando foi recebida a prestação de contas pelo tomador de contas (peça 14); Considerando que, entre 2004 e 2005, na fase interna da TCE, a prescrição principal foi interrompida em várias ocasiões, sendo a última delas em 20/9/2005 , mediante a entrega da a Notificação 1696 CORE/MA, dirigida ao ex-prefeito Rui Fernandes Ribeiro Filho (peça 39); Considerando que, de acordo com os autos, o primeiro ato com aptidão a interromper a prescrição principal praticado após 20/9/2005 corresponde à emissão do Relatório do Tomador de Contas Especial (peça 52), em 14/9/2021 ; Considerando o transcurso superior a 16 (dezesseis) anos, entre as interrupções ocorridas em 20/9/2005 e 14/9/2001, sem notícia nos autos de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição principal; Considerando, também, o transcurso de 15 (quinze) anos entre a publicação da Portaria CORE-MA/DIREH 362 (peça 1), em 16/12/2005 , que designou servidora para proceder a tomada de contas especial, e a publicação da Portaria SUEST/MA 5687, em 2/12/2020 , que a destituiu, sem notícia nos autos de ato que evidenciem o andamento regular do processo; Considerando a manifestação do AUFC da AudTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração de prescrição principal e intercorrente (peça 66); Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva (peça 68) e do Ministério Público/TCU (peça 69) ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Considerando que não houve citação de responsáveis no âmbito do TCU; Considerando que o Regimento Interno/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e os arts. 2o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação das prescrições principal e intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 000.171/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rui Fernandes Ribeiro Filho (XXX.981.163-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valmira Maria Silva Nogueira (19.394/OAB-MA), representando Rui Fernandes Ribeiro Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.